Tribunal: TJMT
Processo: 1023797-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023797-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), VANESSA GABRIELA FREITAS - CPF: 076.938.869-82 (AGRAVANTE), RAFAEL MEDEIROS MEURER - CPF: 051.881.109-38 (AGRAVADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE CÔNJUGES - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

In casu
,
na fase instrutória do feito, as partes terão a oportunidade de produzir provas no sentido de dirimir tanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos como a necessidade da agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vanessa Gabriela Freitas em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens que move contra Rafael Medeiros Meurer, indeferiu a justiça gratuita, autorizando o recolhimento das custas processuais ao final do processo, bem como arbitrou alimentos provisórios em um salário mínimo, vencíveis todos os dias 10 de cada mês.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Aduz que juntou aos autos farta documentação demonstrando que não está empregada, bem como não possui bens, assim como, apresentou seus extratos bancários, com o intuito de evidenciar a escassez de recursos econômicos.

Além disso, a agravante afirma que pegou empréstimo com uma amiga no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para a manutenção das suas necessidades mais básicas até que ocorra a majoração dos alimentos provisórios fixados pela Juíza
a quo
. Requer a reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 235953170).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 236918904).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo

desprovimento do recurso (id. 241830672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanessa Gabriela Freitas
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens em desfavor de
Miguel
Rafael Medeiros Meurer
, tendo a d. magistrada
indeferido a justiça gratuita, no entanto, autorizando o recolhimento das custas processuais ao final do processo, bem como arbitrou alimentos provisórios em um salário mínimo, vencíveis todos os dias 10 de cada mês.

Em face dessa decisão, se insurge a agravante requendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Aduz que juntou aos autos farta documentação demonstrando que não está empregada, bem como não possui bens, assim como, apresentou seus extratos bancários, com o intuito de evidenciar a escassez de recursos econômicos.

Além disso, a agravante afirma que pegou empréstimo com uma amiga no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para a manutenção das suas necessidades mais básicas até que ocorra a majoração dos alimentos provisórios fixados pela Juíza
a quo
. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(negritei e grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, consoante exegese do art. 98, do CPC.

Entendo que a MMª. Juíza laborou com o costumeiro acerto, vez que ao contrário do que alega a recorrente, as provas constantes nos autos não evidenciam sua condição de hipossuficiente, até mesmo porque o objeto da ação vai em sentido contrário a concessão do benefício.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real
.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligada à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Destarte, com a devida vênia, a decisão não pode ser reformada
apenas com base nos dados informados pela agravante, já tendo sido fixando o montante em patamar razoável, ao menos nesse momento processual.

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.06.2011 – negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024